Tribunal: TJMT
Processo: 1027698-33.2023.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027698-33.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATANAEL MENDONCA DA SILVA - CPF: 627.881.613-01 (RECORRENTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAGNO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 500.768.091-53 (VÍTIMA), SILVINO MIRANDA DE SOUZA - CPF: 391.293.901-25 (VÍTIMA), TEREZA DA CUNHA LUGLI SAUER - CPF: 474.103.101-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO
ART. 121, §2o, INCISO II, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, C/C ART. 147,
CAPUT
, TODOS DO CP ––
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – TESES DE FALTA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO –
PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE MOSTRA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes de autoria ou participação delitivas, impõe-se a submissão do réu para serem julgados pelo Tribunal do Júri, sendo inviável acolher as teses defensivas de negativa de autoria e de ausência de
animus necandi
, por não serem demonstradas de maneira inequívoca, constituindo apenas uma das versões sustentadas no processo e não a única conclusão que se pode extrair dos elementos probatórios angariados aos autos, os quais devem ser submetidas aos Jurados, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5o, inc. XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, tal como ocorre
in casu
, devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

NATANAEL MENDONÇA DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
NATANAEL MENDONÇA DA SILVA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1027698-33.2023.811.0015, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
artigo 121, §2o, inciso II, [Fato 1], na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 147,
caput
[Fato 2], todos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 225521703, a i. defesa técnica do recorrente pretende, em suma, sua
impronúncia
, ao que agrega pleitos subsidiários de
desclassificação

do crime doloso contra a vida
para o delito de lesão corporal
de natureza leve, e
exclusão do tipo penal derivado descrito no “Fato 01
”
, por reputá-lo manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões vistas no ID 225521708, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao
stricto sensu
.

Na fase do
art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de
ID 225521709.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 235698683, opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, (ID 225521704) foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consta da incoativa ministerial (ID 225519188) que, no dia 06 de novembro de 2023, por volta das 13h30min, na Rua 8, Quadra 10, Lotes 113 e 114, Bairro Quatro Estações, na cidade e Comarca de Sinop/MT, o ora recorrente
NATANAEL MENDONÇA DA SILVA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com evidente
animus necandi
, por motivo fútil, tentou matar
Magno Miranda de Souza
, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade [
Fato 01]
.

Verte da prefacial que, nas mesmas condições de tempo e local descritas alhures, o réu
NATANAEL MENDONÇA DA SILVA,
consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou,
por palavras
, causar mal injusto e grave aos ofendidos
Tereza da Cunha Lugli
e
Magno Miranda de Souza
[
Fato 02
].

Consoante relatado pelo
Parquet
, na data fatídica, após perceber que
NATANAEL
rondava sua residência de forma demasiadamente suspeita, a ofendida resolveu interpelá-lo, dando início a uma discussão. À vista disso,
Tereza
solicitou apoio a seu esposo
Magno
que, tão logo chegou ao local, deparou-se com o réu parado em frente ao portão.

Nesse contexto,
NATANAEL
foi novamente inquirido sobre os motivos de estar rondando o imóvel e, visivelmente irritado com os questionamentos, apossou-se de uma enxada e investiu na direção de
Magno
, atingindo-o com sucessivos golpes; não consumando o intento homicida em razão da intervenção de terceira pessoa. Ato contínuo, o acusado evadiu do local, afirmando que retornaria para matar as vítimas.

A Polícia Militar foi acionada e, enquanto a guarnição já atendia a ocorrência,
NATANAEL
retornou ao local do crime, tendo sido abordado e preso em flagrante delito. Na ocasião, o suspeito ameaçou as vítimas dizendo-lhes
“eu vou sair e matar vocês todos, quero ver vocês mortos” sic
.

Por tais fatos,
NATANAEL MENDONÇA DA SILVA
foi denunciado e, ao final da primeira etapa do rito escalonado do Tribunal do Júri, restou
pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, inciso II, [Fato 1], na forma do artigo 14, inciso II, c/c artigo 147,
caput
[Fato 2], todos do Código Penal
; contexto em que, agora, exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da almejada impronúncia
:

A par do relatado, a i. defesa almeja a impronúncia fulcrada na tese de insuficiência probatória, ao que agrega pleito subsidiário de
desclassificação da conduta imputada para o crime de lesão corporal
, insistindo que as provas angariadas ao feito evidenciam, tão somente, a ocorrência de uma discussão seguida de ameaças, não havendo comprovação acerca do
animus necandi
.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame de admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Destarte, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do júri popular.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha à produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

No que tange à
desclassificação
igualmente almejada pelo recorrente, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia e de desclassificação das condutas para lesão corporal
, na forma em que aviados pela i. defesa de
NATANAEL
neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite concluir que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
as pretensões defensivas não comportam acolhimento.

Com efeito, a
materialidade
das infrações penais narradas nos FATOS 1 e 2 da denúncia
exsurge cristalina do auto de prisão em flagrante (ID 225519156); do boletim de ocorrência n.o 2023.315962 (ID 225519157); do auto de apreensão (ID 225519158); da fotografia da enxada supostamente utilizada pelo réu (ID 225519159) e do ferimento causado na vítima (ID 225519166); do laudo pericial de lesão corporal (ID 225519181); além da prova testemunhal colhida em ambas as etapas da persecução penal.

No que pertine à
autoria
, malgrado a
negativa de autoria sustentada pelo réu
e as
versões conflitantes
por ele apresentadas em ambas as oportunidades em que inquirido - ora confirmando ter ameaçado e golpeado as vítimas após ser acusado de estar “rondando” a residência destes (ID 225519169), ora alegando que quem deu início ao entrevero foram
Magno
e
Tereza
, tendo apenas se defendido das agressões desmotivadas (ID 225521676); denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a respaldar a pronúncia de
NATANAEL
ao crivo dos senhores jurados.

Isso porque, a despeito das perspectivas sustentadas pelo réu, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que o acervo probatório é anêmico quanto aos indícios suficientes da autoria, tampouco que
NATANAEL
não estivesse imbuído de
animus necandi
; ao revés, os depoimentos angariados na fase extrajudicial e ratificados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, somados às demais provas colhidas durante as investigações dão azo à manutenção do
decisum
objurgado.

Nesse ponto, merece destaque os depoimentos prestados pelos ofendidos
Tereza da Cunha Lugli de Souza
(ID 225519163 e ID 225521676) e
Magno Miranda de Souza
(ID 225519162 e ID 225521676), e pela testemunha
Silvino Miranda de Sousa
(ID 225519164 e ID 225521676), em ambas as fases da persecução penal, os quais indigitaram o ora recorrente como autor dos delitos de ameaça e tentativa de homicídio ora em análise.

Com efeito,
sob o crivo do contraditório
,
Magno
ratificou a narrativa apresentada na etapa administrativa, destacando estar na companhia de seu irmão
Silvino
quando recebeu uma ligação de sua esposa relatando que havia um rapaz rondando a residência da família, tendo uma vizinha, inclusive, avistado tal sujeito tentando pular o muro dos fundos da casa em momento anterior. Deveras, chegando ao local, logrou avistar
NATANAEL
parado em frente ao imóvel com uma bicicleta, tendo o indagado acerca do motivo pelo qual estava “olhando” a casa.

Segundo
Magno
, nesse momento, o réu se exaltou, começou a xingá-lo e
ameaçá-lo de morte
, após o que correu até a obra onde trabalhava, muniu-se de uma enxada e investiu em sua direção,
desferindo cerca de 03 (três) golpes direcionados à sua cabeça
, dos quais o ofendido conseguiu se desvencilhar parcialmente, sendo atingido apenas em uma das mãos; não tendo
NATANAEL
consumado o intento homicida porque o declarante e o irmão conseguiram desarmá-lo.

Em idêntico sentido foram as declarações prestadas na Delegacia e em juízo por
Silvino Miranda de Sousa
, irmão de
Magno
, segundo o qual, após receberem uma ligação da cunhada
Tereza
dizendo que um rapaz estava tentando adentrar a residência da família, foram até o local averiguar a situação.

Conforme relatado pela testemunha,
Magno
e
NATANAEL
tiveram uma discussão que, conquanto não tenha evoluído para vias de fato, terminou com o réu ameaçando seu irmão de morte. Na sequência, o acusado se dirigiu até a obra onde estava trabalhando, pegou uma enxada e começou a desferir golpes contra
Magno
– os quais, segundo o declarante,
“foram direcionados para a cabeça de Magno, mas que apenas um deles acertou-o, efetivamente, na hora em que ele levantou o braço para se defender do golpe na cabeça, quando estava caído, deixando um ferimento em sua mão” sic
.

Por fim,
Silvino
afirmou que o acusado só cessou as agressões
“porque ele e seu irmão conseguiram tomar a enxada” sic
.

Corroborando a narrativa apresentada pelo cônjuge e cunhado, a vítima
Tereza
narrou
em juízo
toda a dinâmica delitiva por ela presenciada, ressaltando que, embora não tenha presenciado o momento em que seu marido foi atingido pelos golpes de enxada, se recorda de uma acalorada discussão ocorrida entre
Magno
e
NATANAEL
momentos antes.

Tem-se, ainda, os depoimentos de
Pedro Monteiro de Araujo
(ID 225519161 e ID 225521676) e
Cainan Felipe Dias dos Santos
(ID 225519160 e ID 225521676), policiais militares que diligenciaram no caso, os quais,
nas duas etapas da persecução criminal
, detalharam o contexto fático da ocorrência, ponderando que a guarnição foi inicialmente acionada para averiguar uma tentativa de roubo à residência, contudo, chegando ao local, foram informados pela vítima
Tereza
que, após seu marido questionar os motivos pelos quais o recorrente estava rondando a residência da família,
“Natanael, fazendo uso de uma enxada, teria desferido golpes contra a vítima Magno, que, por sua vez, ao tentar se desvencilhar das investidas, caiu ao solo e, mesmo com a vítima caída, o apelante tentou dar mais uma enxadada na cabeça de Magno, que, então, colocou a mão para se proteger, sofrendo, assim, um corte profundo entre os dedos” sic
.

Em arremate, os agentes de segurança pública afirmaram que
Magno
e seu irmão
Silvino
conseguiram conter o suspeito até a chegada das autoridades e preservar a arma do crime – que, por sinal, continha vestígios de sangue (ID 225519159).

Diante desse cenário probatório, tem-se que os elementos de cognição até então angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são suficientes tanto para comprovar a materialidade do crime doloso contra a vida e dos que lhe são conexos, quanto para indiciar, em tese, a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a pronúncia deste ao crivo da Corte Leiga,
não havendo falar em impronúncia
.

Com relação à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tal pretensão não se revela incontroversa, a impedir que seja acolhida no atual estágio processual,
máxime porque a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia a
possível
existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente
, especialmente em razão das sucessivas ameaças de morte supostamente feitas pelo réu durante toda a empreitada criminosa; de modo que sua análise deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas não evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados por
NATANAEL
.

Assim, e em suma,
a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular,
a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente,
ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
.

A jurisprudência pátria é iterativa nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - INADMISSIBILIDADE - INDÍCIOS DA PRESENÇA DE ANIMUS NECANDI - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - INVIABILIDADE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Presente a prova da materialidade do crime e contundentes indícios de autoria em desfavor do réu, não restando comprovado, por outro lado, que ele agiu amparado pela excludente da legítima defesa, tão pouco a ausência de animus necandi na conduta, imperiosa a manutenção da pronúncia, para que a causa seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional
. 2. Verificando-se do acervo probatório a comprovação da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, competindo a análise pormenorizada das teses defensivas ao Tribunal do Júri. [...]”.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0429.20.000486-0/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/09/2021, publicação da súmula em 29/09/2021) – destaquei.

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de impronúncia e desclassificação
suscitadas pelo réu
NATANAEL
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. magistrado
a quo
.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora do crime de homicídio:

Subsidiariamente, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente
ao motivo fútil
é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra completamente ilegal ou teratológico, ao menos nesta fase processual.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem
sem qualquer arrimo nos autos
.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

In casu
,
o
motivo fútil
foi imputado

na preambular acusatória e reconhecido como pertinente pelo d. magistrado singular, que ressaltou em suas razões de decidir a possibilidade de que o delito foi motivado pela insatisfação de
NATANAEL
ao ser
“questionado pelas vítimas sobre os motivos de estar rondando a residência delas” sic
– ID 225521689.

Destarte, como bem ponderado pela d. magistrada
a quo
em suas razões de decidir, os elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações apresentadas em juízo pelas vítimas, pela testemunha
Silvino Miranda de Sousa
, e pelos policiais militares
Pedro Monteiro de Araujo
e
Cainan Felipe Dias dos Santos
, confirmam o aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente; de modo que a alardeada futilidade não é manifestamente improcedente, porquanto minimamente respaldada pelo lastro probatório constido nos autos, conduzindo a submissão deste ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Nesse sentido orienta-se a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
conjuntura fática,

objetivamente falando
, era aquela, não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, os tipos penais derivados, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Assim, atento às peculiaridades inerentes ao rito escalonado do júri, que a análise exauriente quanto à efetiva presença dos mencionados tipos penais derivados compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Em sendo assim,
preservo

a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
NATANAEL MENDONÇA DA SILVA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.o 1027698-33.2023.811.0015
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024